Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. TESE DO IRDR 8. INAPLICABILIDADE. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, cujos requisitos são: posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.
2. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, tais como a Lei de Registros Públicos (n. 6.015/73) e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (n. 6.766/79).
3. Tratando-se de loteamento particular irregular, estabelecido sobre uma gleba de terra em área rural denominada “Quinta do Sol”, desmembrada da gleba chamada fazenda “Taboquinha”, sem projeto urbanístico devidamente aprovado e registrado (parcelamento irregular do solo), não há falar em aquisição de propriedade, por meio do instituto da usucapião, sob pena de parcelamento do solo urbano em desacordo com as leis e em usurpação indevida da competência do Poder Público distrital (CRFB, art. 182).
4. Inaplicável a tese firmada no IRDR n. 8 deste TJDFT a qualquer ação sobre usucapião de terreno em loteamento irregular, tendo em vista as particularidades que envolvem o Setor Tradicional de Planaltina/DF, objeto daqueles autos, determinantes para a admissão do incidente e uniformização de jurisprudência.
5. Recurso desprovido.